Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-23.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-23.2021.8.14.0043

APELANTE: WILLIAM LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800363-23.2021.8.14.0043

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTEL-PA

APELANTE: WILLIAM LAMEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: MARLI SOUSA ANTOS (OAB-PA 4672)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações das vítimas e testemunha, inclusive sendo reconhecido o apelante como autor do delito, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
No que pertine ao quantum aplicado na
3ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou o quantum de metade em razão do crime ter sido cometido por duas majorantes (concurso de pessoas e pela utilização de arma branca) sem que houvesse fundamentação concreta para referidas causas de aumento, contrariando entendimento inclusive sumulado pelo STJ. Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstância exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Neste sentido, aumento em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva e final em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, para o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800363-23.2021.8.14.0043

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE PORTEL-PA

APELANTE: WILLIAM LAMEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: MARLI SOUSA ANTOS (OAB-PA 4672)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
WILLIAM LAMEIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única de Portel/PA
(id.8752484) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.8752397), no dia
23 de maio de 2021, por volta das 20h:30min, em via pública, “o denunciado WILLIAM LAMEIRA DOS SANTOS, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, com uso de arma branca, tipo facão, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9S, da vítima Yasmin Gonçalves da Silva”.
. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II e VII, do CPB.

Em razões recursais
(id.8752498), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas, subsidiariamente
b
) redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.8752504), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.8914035), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
WILLIAM LAMEIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel/PA
(fls. 39/45) que condenou igualmente o ora apelante às penas de que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II e VII, do CPB
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão e pela prova oral colhida em Juízo.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando a motocicleta e os documentos pessoais da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
EDUARDO FREITAS PACHECO
, na qualidade de informante, conforme mídias audiovisuais (id. 8752452 a 8752455),
in verbis:

“
QUE a gente tinha acabado de chegar na casa do meu amigo pra dar uma volta e quando a gente parou a moto, eles chegaram bem atrás e abordaram a gente, pegaram o celular dela, aí ela caiu no chão, parei a moto e levantei ela, aí eles saíram, logo depois a polícia pegou eles, fomos pra delegacia, dar queixa deles lá (...) a polícia estava fazendo ronda e passou na frente deles, eles revistaram (...); QUE eram duas pessoas que os abordaram; QUE eram duas motos a que eles estavam e que os assaltantes estavam; QUE estavam de boné; QUE utilizaram de um facão, para praticarem o assalto; QUE a polícia encontrou os acusados; QUE sua namorada chegou a desmaiar por ocasião do assalto; QUE reconheceu o réu pelas vestes que estava(...)”

A vítima
YASMIN GONÇALVES DA SILVA
, declarou em juízo, conforme mídias audiovisuais (id.8752448 a 8752451):

“QUE o acusado subtraiu seu celular, mediante uso de um facão; QUE estava em frente ao portão da casa de sua amiga, quando o acusado a abordou e lhe ameaçou, fugindo em seguida; QUE o EDUARDO que fez o reconhecimento em delegacia; QUE o acusado apenas usava um boné; QUE eram duas pessoas quando fora abordada.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Corroborando com as declarações da vítima, a testemunha compromissada
VICTOR SANTANA BRASIL
, policial militar que fez a detenção do acusado, declarou:

“QUE se recorda do fato; QUE estávamos em ronda pela cidade e o pai da vítima nos acionou, que a sua filha tinha acabado de ser assaltado por uma dupla em uma motocicleta com arma tipo faca, na ocasião começamos a fazer as diligências no bairro da Cidade Nova, foi quando nos deparamos com dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta, foi quando demos voz de parada, um deles pulou da moto e saiu correndo e na ocasião esse outro cidadão, infrator aí, foi feito a revista e não foi encontrado nada no momento com ele, porque ele tinha jogado no chão a faca e o celular, mas logo ao lado estaria os dois objetos, o celular e o facão; QUE a vítima passou as características (...) foi por isso que nós conseguimos fazer a abordagem com êxito; QUE foram informado que eram 2 pessoas numa moto; QUE a vítima fez o reconhecimento do acusado em sede policial; QUE o aparelho celular que foi recuperado (...) já foi abordado várias vezes em atitude suspeita (...)”.

Ressalto que o apelante em Juízo negou a autoria do delito, alegando que não cometera o crime.
O fato de o apelante ter negado a autoria do crime, não foi suficiente para desconstituir as provas colhidas em juízo e nem o isente de responsabilização penal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito praticado contra as vítimas, levando o aparelho celular
XIAOMI DEDMI NOTE 9S, de propriedade da vítima YASMIM,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar as vítimas com uma facão, com o fim de obter seu celular.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A
ABSOLVIÇÃO
DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a
absolvição
do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado em companhia de um comparsa abordou as vítimas, levando-lhe seu celular. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de rean
á
lise da dosimetria da pena se fundamenta na alega
çã
o defensiva de n
ã
o ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocr
á
tico.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em quest
ã
o.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em aten
çã
o
à
garantia da individualiza
çã
o da pena, encartada no artigo 5
º
, inciso XLVI, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica de 1988, segue ao crit
é
rio trif
á
sico previsto no artigo 68 do C
ó
digo Penal: primeiro, fixa-se a pena-base
à
luz das circunst
â
ncias judiciais elencadas no artigo 59 do C
ó
digo Penal; em seguida, analisa-se a exist
ê
ncia de circunst
â
ncias atenuantes e agravantes gen
é
ricas e, por fim, verifica-se a presen
ç
a das causas de diminui
çã
o e aumento de pena.

Para melhor compreens
ã
o da mat
é
ria, trago
à
cola
çã
o o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUI
ÇÃ
O DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88
–

Art. 5
º
. [...].

XLVI
–
A lei regular
á
a individualiza
çã
o da pena e adotar
á
, entre outras, as seguintes:

a) priva
çã
o ou restri
çã
o da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) presta
çã
o social alternativa;

e) suspens
ã
o ou interdi
çã
o de direitos;

C
Ó
DIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo
à
culpabilidade, aos antecedentes,
à
conduta social,
à
personalidade do agente, aos motivos,
à
s circunst
â
ncias e consequ
ê
ncias do crime, bem como ao comportamento da v
í
tima, estabelecer
á
, conforme seja necess
á
rio e suficiente para reprova
çã
o e preven
çã
o do crime.

I - as penas aplic
á
veis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplic
á
vel, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substitui
çã
o da pena privativa da liberdade aplicada, por outra esp
é
cie de pena, se cab
í
vel.

Art. 68 - A pena-base ser
á
fixada atendendo-se ao crit
é
rio do art. 59 deste C
ó
digo; em

seguida ser
ã
o consideradas as circunst
â
ncias atenuantes e agravantes; por
ú
ltimo, as causas

de diminui
çã
o e de aumento.

Compulsando a senten
ç
a penal condenat
ó
ria, nota-se que o magistrado singular, em observ
â
ncia ao disposto no
artigo 59 do C
ó
digo Penal
, fixou em
04 (quatro) anos de reclus
ã
o, mais 10 (dez) dias-multa para os acusados, pena esta no seu m
í
nimo previsto ao crime do art. 157,
§
2
º
, II e VII do C
ó
digo Penal.

É
de conhecimento comum que no 1
º
est
á
gio da individualiza
çã
o da pena, o julgador disp
õ
e da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motiva
çã
o da sua decis
ã
o, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade m
í
nima e m
á
xima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando
à
sufici
ê
ncia para preven
çã
o e reprova
çã
o da infra
çã
o penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (m
í
nimo e m
á
ximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposi
çã
o do seu racioc
í
nio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a exist
ê
ncia de uma circunst
â
ncia judicial negativa para que a pena-base j
á
n
ã
o possa mais ser fixada no m
í
nimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000].
Aqui, conv
é
m mencionar que a pondera
çã
o das circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do C
ó
digo Penal n
ã
o
é
uma opera
çã
o aritm
é
tica, em que se d
á
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extra
í
das de c
á
lculo matem
á
tico levando-se em conta as penas m
á
xima e m
í
nima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exerc
í
cio de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapas
ã
o, j
á
assentou que o juiz tem poder discricion
á
rio para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder n
ã
o
é
arbitr
á
rio porque o caput do art. 59 do C
ó
digo Penal estabelece um rol de oito circunst
â
ncias judiciais que devem orientar a individualiza
çã
o da pena- base, de sorte que quando todos os crit
é
rios s
ã
o favor
á
veis ao r
é
u, a pena deve ser aplicada no m
í
nimo cominado; entretanto, basta que um deles n
ã
o seja favor
á
vel para que a pena n
ã
o mais possa ficar no patamar m
í
nimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é
defeso ao magistrado deixar de levar em considera
çã
o as oito circunst
â
ncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixa
çã
o da pena-base. Apenas se
todas
forem favor
á
veis, tem cabimento
à
aplica
çã
o da pena no m
í
nimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunst
â
ncias forem favor
á
veis ao r
é
u a pena deve ser fixada no m
í
nimo legal [...].

No presente caso, a senten
ç
a condenat
ó
ria, verifico que na
1
ª
fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observ
â
ncia ao disposto no artigo 59 do C
ó
digo Penal, fixou a pena-base ao apelante no seu m
í
nimo legal, uma vez que considerou todas as circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB favor
á
veis ao apelante

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I do CPB, entretanto, deixou de aplicá-la em atenção da Súmula do STJ 231, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu duas causas de aumento previstas no § 2º, II e VII, do art. 157, do CPB, qual seja, concurso de pessoas e uso de arma branca (tipo facão), aumentando em metade, assim a sanção restou fixada em 6 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Muito embora a defesa não tenha se manifestado quanto ao quantum aplicado na 3ª fase da dosimetria da pena, o tema merece ser apreciado em razão da ampla devolutividade do recurso defensivo.

No que pertine ao quantum aplicado nessa fase, entendo necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou o quantum de metade em razão do crime ter sido cometido por duas majorantes (concurso de pessoas e pela utilização de arma branca, tipo facão) sem que houvesse fundamentação concreta para referidas causas de aumento, contrariando entendimento inclusive sumulado pelo STJ.

Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstância exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Neste sentido, aplico o quantum da causa de aumento em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva e final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, para o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante para ao patamar definitivo de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II e VII do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022